Tribunal: TJBA
Processo: 8038890-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038890-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER SOUZA DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: MARIZETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OUTROS FILHOS. JUSTIFICATIVA DE DOENÇA E DESEMPREGO.

INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRISÃO CIVIL.
TU
TELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. DEVER DE ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. SÚMULA 309 DO STJ.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do Agravante em razão do inadimplemento de dívida alimentar, no valor de R$ 926,95, referente aos meses de julho a setembro de 2022, com base no art. 528, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a condição financeira precária e o desemprego do Agravante afastam a decretação de prisão civil;
(ii) analisar a legalidade da prisão civil diante do inadimplemento de dívida alimentar, à luz da Súmula 309 do STJ e do art. 528, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O inadimplemento de dívida alimentar, conforme Súmula 309 do STJ, autoriza a prisão civil quando se refere às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as parcelas vincendas.
4. A alegada dificuldade financeira do Agravante, que afirma estar desempregado e ter problemas de saúde de um de seus filhos, não constitui justificativa suficiente para afastar a prisão civil, uma vez que a prestação alimentícia tem caráter prioritário e as dificuldades financeiras não eximem o devedor de sua obrigação.
5. O Recorrente não comprovou a alegada impossibilidade absoluta de adimplir a dívida, o que torna inviável a suspensão ou extinção da medida coercitiva de prisão civil. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a mera dificuldade financeira não impede a aplicação dessa medida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido. Prisão civil do agravante mantida.
Tese de julgamento:

"A prisão civil é medida legítima e necessária para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação alimentar quando não há comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento, conforme o art. 528, § 3º, do CPC e a Súmula 309 do STJ."

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3º e 5º; Súmula 309 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 309; TJ-DF 07342966920228070000, Rel. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 01.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038890-17.2024.8.05.0000, sendo Agravante Helder Souza da Silva e Agravada S.E.P.D.S., representada por sua genitora Marizete Pereira da Silva
, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator